Tribunal: CARF
Processo: 18239.006957/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.006957/2008-05
ACÓRDÃO
2002-009.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÂNGELA LUDOLF PULCHERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Não é hábil para comprovar a despesa médica
declaração apócrifa e sem data de emissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006957/2008-05
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fl. 03/06), em 23/09/2008, referente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, decorrente de procedimento da revisão de
Declaração de Ajuste Anual no 07/12.963.532, do que resultou na redução do
valor de imposto de renda a restituir de R$1.474,30 (declarado) para R$637,84
(ajustado).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fl. 04), a redução do valor do imposto de renda a restituir é decorrente de
glosa de valor indevidamente deduzido a título de despesas médicas
(R$20.647,26), por falta de comprovação ou por falta de previsão legal, referente
aos pagamentos efetuados à AMIL, por não haver nos documentos
comprobatórios do pagamento a discriminação do(s) beneficiário(s) dos serviços.
A contribuinte foi cientificado da Notificação em questão em 30/09/2008,
conforme AR – Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 19, e apresentou
impugnação (fl. 02), em 06/10/2008 (carimbo à fl. 02), contendo os dizeres abaixo
transcritos:
1 – Sirvo-me da presente para apresentar comprovante de despesa médica
detalhado através do qual retifico o valor que me coube como beneficiária do
serviço prestado pela AMIL para R$5.637,39.
2 – Inadvertidamente, o valor indicado havia sido de R$20.647,26 que, embora
pago por mim, cobre também o serviço prestado a outros dois membros de minha
família.
3 – Solicito assim que seja feito novo cálculo de apuração do imposto devido por
mim para o exercício 2005, ano-calendário 2004, constante da Notificação de
Lançamento anexa.
Em 01/12/2008, a interessada apresentou aditivo à impugnação inicial (fl. 14) com
os dizeres abaixo transcritos:
Em complementação à minha solicitação de revisão do cálculo de apuração do
imposto devido para o exercício 2005, ano calendário 2004, submeto à apreciação
da Receita Federal um resumo dos valores apurados por mim, como segue:
Rendimentos Tributáveis 26.064,84
Base de Cálculo 12.635,05
Imposto Devido 0,00
Imposto Pago 1.474,30
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006957/2008-05
3
Deduções 13.429,79
Imposto a Restituir 1.474,30
Novos documentos comprobatórios foram apresentados à Receita Federal em
06/10/2008, conforme protocolo de número 18239.006957/2008-05.
No dia 22/10/08 foi creditado pela Receita Federal o valor de R$936,98,
correspondente ao saldo do imposto a restituir ajustado de R$637,84 (conforme
Demonstrativo do Valor a Restituir).
O que solicito, assim é o crédito do valor complementar referente à referida
restituição cabível, ou seja: R$1.474,30 – R$637,84 = R$836,46 (atualizados).
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2013, Recurso Voluntário (fl. 41) no qual juntou novos comprovantes para
comprovar a dedutibilidade da despesa glosada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas de saúde por falta de comprovação.
A decisão recorrida afastou os comprovantes apresentados na impugnação porque
não se referiam ao ano-calendário do lançamento. O recorrente apresentou novos comprovantes
(fls. 41 a 45).
Ocorre que, no meu entender, os comprovantes apresentados não são hábeis a
comprovar a despesa dedutível. Trata-se de comprovantes de pagamento que não possuem
qualquer assinatura e nem a data de emissão.
Além disso, na Declaração de Ajuste Anual – DAA da contribuinte (fl. 29) não
constam dependentes e, portanto, ainda que se admitisse a com provação, somente a parte
relativa à própria contribuinte poderia ser deduzida.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006957/2008-05
4

Fl. 52
DF CARF MF
Original